Tribunal: TJPA
Processo: 0801897-28.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801897-28.2018.8.14.0133

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: REGINALDO BATISTA BARBOSA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/ ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) – RECUSA DA ESPOSA DO

AUTOR/APELADO EM ASSINAR O TERMO –

NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE
ENVIO DO TOI EM 1
5 DIAS POR QUALQUER MEIO QUE PERMITA A COMPROVAÇÃO DO SEU RECEBIMENTO – DOCUMENTO UNILATERAL – AMPLA DEFESA –
§3º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010-ANEEL – INOBSERVÂNCIA PELA CONCESSIONÁRIA – NULIDADE DO DÉBITO –
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal a regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária requerida/apelante, bem como a comprovação ou não da ciência do consumidor, através do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, para efeito de caracterização de consumo indevido de energia.

2. É defeso a concessionária o direito de realizar inspeção em unidades consumidoras, permitindo-se a emissão de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), caso constatada e provada a irregularidade.

3. A
Resolução n. 414/2000 – ANEEL, garante em
seu
art. 129,
o exercício do direito de defesa pelo consumidor, dentre os quais se insere o direito de acompanhar as diligências periciais e ter plena ciência das irregularidades apuradas e imputadas a si por meio do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

4.
In casu
, evidencia-se que o
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), carece de assinatura do consumidor, sendo destacado pela apelante, na peça apelatória, de que a esposa do autor/apelado teria se recusado a assinar o documento.

5. Nessa hipótese, caberia a concessionária apelante em atenção ao determinado no §3º do art. 129 da Resolução n. 414/2010-ANEEL, o envio da cópia do TOI em 1
5 (quinze) dias por qualquer meio que permitisse a comprovação do recebimento deste pelo apelado, o que, entretanto, não ocorreu no caso em tela.

6. Dessa forma, considerando o caráter unilateral do
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), bem como a inobservância pela concessionaria apelante de procedimento expressamente previsto na legislação de regência, inválida revela-se a cobrança efetuada,
tornando-se irrepreensível a sentença atacada, razão pela qual, deve ser mantida em sua integralidade.

7. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO
, tendo como apelante

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – REDE CELPA

e como apelado

REGINALDO BATISTA BARBOSA DA ROCHA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 31 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N
0801897-28.2018.8.14.0133

APELANTE:

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – REDE CELPA

APELADO:
REGINALDO BATISTA BARBOSA DA ROCHA

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – REDE CELPA,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Marituba/PA que, nos autos da
A
ÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/ ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, ajuizada contra si por
REGINALDO BATISTA BARBOSA DA ROCHA
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Em sua inicial (ID 8865333), narrou o autor/apelado que em novembro de 2012, comprou um imóvel situado na Rua Graciano Souza, n° 25, quadra 09, e por não encontrar-se sua casa estruturada, não efetuou sua mudança, apenas modificou a titularidade da unidade consumidora, realizando o pagamento do valor mínimo para manter a referida unidade ativa, salientando que apesar de não ter recebido qualquer notificação acerca de possível erro na apuração de sua energia, recebeu uma cobrança no valor R$1.434,98 (hum mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), referente a cobrança de diferenciais não registrada desde o mês de março de 2014.

Pleiteou, assim, pela concessão da tutela antecipada para que fosse concedido os benefícios da justiça gratuita, a abstenção de suspender o fornecimento de energia elétrica de sua unidade consumidora, a inversão do ônus da prova e, no mérito, a procedência da demanda originária, anulando a cobrança do valor de R$1.434,98 (mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos), condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Juntou o requerente, documentos de ID’s 8865336; 8865337; 8865338; 8865342 e 8865343.

Em decisão de ID 8865345, foi deferido o pedido de gratuidade de justiça, bem como a abstenção de interrupção do serviço de energia elétrica na unidade consumidora nº 10760682 em relação à fatura vinculada ao débito de R$1.434,98 (hum mil quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos).

Intimada a parte requerida para apresentação de contestação (ID 88653580), deixou o prazo transcorrer in albis, conforme certidão de ID 8865359.

O autor apresentou manifestação (ID
8865361
), requerendo a decretação de revelia da parte requerida.

Ato contínuo, sobreveio a prolação da sentença (ID 8865362), decretando à revelia da requerida, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando nula a cobrança do valor indicado na inicial, condenando-a em indenização por danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a requerida
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – REDE CELPA,
interpôs Recurso de Apelação (ID
8865415
).

Aduz que a sentença a quo não merece prosperar, uma vez que o procedimento adotado na inspeção da unidade consumidora do autor, teria observado as normas e resoluções da ANEEL, sobretudo, as Resolução 456/2000 e 414/2010, salientando que a
lavratura do TOI foi realizada na presença da esposa do apelado, que recusou-se a assinar o documento e, que, o procedimento administrativo foi realizado de acordo com os mencionados artigos da referida Resolução

da Aneel nº 414/2010, concedendo à parte autora o efetivo contraditório e ampla defesa.

Alega ser incontestável a irregularidade na unidade consumidora do autor/apelado e, por conseguinte, a existência de consumo de energia sem a devida contraprestação.

Arrazoa que a aferição dos valores relativos à energia fornecida e não paga, teria observado os preceitos insculpidos no art. 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Sustenta que demonstrado o fornecimento de energia sem contraprestação, impõe-se o pagamento dos valores devidos pelo proprietário da unidade consumidora.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformando a sentença vergastada seja julgada improcedente a pretensão autoral.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
8865425.

Instada a se manifestar (ID
8877910), a Douta Procuradoria de Justiça
deixou de exarar parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
8930640
).

É o relatório
.

VOTO

J
UÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do CPC/1973, visto que a vergasta decisão foi publicada antes da vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a regularidade do procedimento de inspeção adotado pela concessionária requerida/apelante, bem como a comprovação ou não da ciência consumidor através do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, para efeito de caracterização de consumo indevido de energia.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que a sentença a quo não merece prosperar, uma vez que o procedimento adotado na inspeção da unidade consumidora do autor, teria observado as normas e resoluções da ANEEL, sobretudo, as Resoluções 456/2000 e 414/2010, salientando que a
lavratura do TOI foi realizada na presença da esposa do apelado, que recusou-se a assinar o documento e, que o procedimento administrativo foi realizado de acordo com os mencionados artigos da referida Resolução

da Aneel nº 414/2010, concedendo à parte autora o efetivo contraditório e ampla defesa.

Inicialmente, destaca-se que a presente relação jurídica entre as partes tem natureza consumerista, de um lado o autor/apelado como consumidor, destinatário final dos serviços da requerida/apelante e, esta, na qualidade de prestadora de serviços, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

[...]

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Analisando os autos, verifica-se que o cerne do presente recurso apelatório concerne na necessidade de comprovação pela concessionária apelante do recebimento pelo consumidor do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI para efeito de validade/regularidade do procedimento de aferição de consumo irregular de energia.

Como é sabido, é defeso a concessionária apelante o direito de realizar inspeção em unidades consumidoras, permitindo-se a emissão de Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI, caso constatada e provada a irregularidade.

Insta ressaltar que a lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade se constitui em exercício regular do poder de polícia, delegado pela Administração Pública, desde que se verifique o desvio de energia perpetrado pelo consumidor,
consoante norma inserta no art. 129, da Resolução n. 414/2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
verbis
:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1
º
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3
º
Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º .

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

(Grifei).

Com efeito, o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado pela concessionária não goza de presunção de veracidade
juris tantum
, própria dos atos administrativos, servindo, apenas, como início de prova, conforme se depreende da leitura do §3º do dispositivo destacado supra, o qual dispõe que: “
quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento
.”

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria:

“AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. Prestação de serviços. Energia elétrica. Parcial procedência. Insurgência do autor. Fraude no medidor de consumo de energia elétrica. Apuração da irregularidade mediante
Termo de Ocorrência e Inspeção (
TOI
)
e Laudo Técnico apresentados pela concessionária.
Documentos elaborados de forma unilateral sem a participação do consumidor que não se revelam como prova hábil à comprovação da ocorrência de fraude. Débito daí decorrente que assim é considerado inexistente
. Ação procedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP – AP: 1007020-95.2017.8.26.0077. Data de publicação: 06/08/2018).” (Grifei).

“APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI).
PLEITO DE RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL.
O TOI não é prova suficiente para atestar fraude ou sua autoria. Enunciado da súmula 256 TJRJ. Inspeção técnica realizada sem a presença do consumidor. Irregularidade. Prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa
. Descumprimento das obrigações previstas artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Cobrança indevida. Direito à devolução, em dobro. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Autor que foi submetido a uma indiscutível condição de impotência. Quebra da legítima expectativa quanto à correção e qualidade da prestação do serviço que ultrapassa o inadimplemento contratual, constituindo violação da lei e ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, configurando dano moral por violação do direito da personalidade. Verba compensatória de R$ 6.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 02731251920178190001. RIO DE JANEIRO - BELFORD ROXO. 3 VARA CIVEL, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 27/11/2018).”
(Grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. LIGHT. RELAÇÃO DE CONSUMO. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). FORMA DE COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE DO TOI.
PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
1- O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) constitui documento unilateral, despido de força probante para assegurar a existência do teor que dele consta.
Enunciado 256: "O termo de ocorrência de irregularidade, emanado de concessionária, não ostenta o atributo da presunção de legitimidade, ainda que subscrito pelo usuário."
2- Conduta abusiva da ré ao cobrar e interromper o serviço, com base em documento unilateralmente produzido
. 3- Realização de prova pericial. Perícia técnica conclusiva quanto à ausência de anormalidade no sistema de medição de energia da autora. 4- Dano moral caracterizado. Corte indevido. Precedentes. 5- Valor indenizatório de R$ 5.000,00 referente ao dano moral arbitrado em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6- Manutenção da sentença. NEGATIVA DE PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS.

(TJ-RJ - APL: 00699938420078190001, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 19/12/2018, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL).”
(Grifei).

O referido dispositivo evidencia que deve ser concedido ao consumidor o exercício do direito de defesa, dentre os quais se insere o direito de acompanhar as diligências periciais e ter plena ciência das irregularidades apuradas e imputadas a si por meio do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI).

Nessa senda, os Tribunais pátrios têm perfilhado o entendimento de que a inobservância dos preceitos disciplinados na Resolução 414/2010 – ANEEL pela concessionaria de energia, acarreta a nulidade da cobrança dos valores relativos ao consumo supostamente irregular, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FRAUDE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO Nº 414/10 DA ANEEL. 1. Dever da concessionária de serviço público de observar fielmente às prescrições estabelecidas pela ANEEL (Resolução nº 414/2010) para apuração de eventuais débitos imputados ao consumidor por consumo subfaturado, sob pena de total invalidade dos créditos lançados sem as formalidades jurídico-administrativas estabelecidas em tal ato normativo. 2. Caso concreto em que não foi observado o estabelecido pelo art. 129, § 1º, III e §§ 3º a 7º da Resolução ANEEL nº 414/2010, a tornar inválido o crédito de recuperação de consumo lançado pela concessionária. 3. Ação julgada improcedente na origem.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70073867483 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 29/11/2017, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/12/2017). (Grifei).

RECURSO INOMINADO.
CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE NÃO OBSERVOU A RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO AUTOR OU DE QUEM ACOMPANHOU A INSPEÇÃO, COM A ENTREGA DO RESPECTIVO TERMO, MEDIANTE RECIBO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO MANTIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71007136138 RS, Relator: Luís Francisco Franco, Data de Julgamento: 28/09/2017, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/10/2017). (Grifei).

In casu
, evidencia-se que o
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), carece de assinatura do consumidor, sendo destacado pela apelante na peça apelatória de que a esposa do autor/apelado teria se recusado a assinar o documento.

Nessa hipótese, caberia a concessionária apelante em atenção ao determinado no §3º do art. 129 da Resolução n. 414/2010-ANEEL, o envio da cópia do TOI em 1
5 (quinze) dias por qualquer meio que permitisse a comprovação do recebimento deste pelo apelado, o que, entretanto, não ocorreu no caso em tela.

Dessa forma, considerando o caráter unilateral do
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), bem como a inobservância pela concessionaria apelante de procedimento expressamente previsto na legislação de regência, inválida revela-se a cobrança efetuada,
tornando-se irrepreensível a sentença atacada, razão pela qual, deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 31 de maio de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 07/06/2022